Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas Pena-base. Fração de aumento. Dano moral. Valor. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 9 meses de reclusão e R$ 700,00 de indenização por danos morais, pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a fração de aumento na primeira fase de individualização da pena; (iii) a redução da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o seu depoimento e de sua cunhada.
4. O depoimento firme e coerente da vítima — de que o réu a empurrou e a jogou no chão duas vezes, mesmo ciente de que estava grávida — corroborado pelo depoimento de sua cunhada e pelo laudo pericial que atestou as lesões, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP.
5. Agressões mútuas e lesões corporais recíprocas entre a vítima e o réu não excluem a responsabilidade penal desse.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, 129, § 13; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.